Tribunal: TJMT
Processo: 1022523-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022523-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL - CPF: 027.955.401-00 (APELANTE), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), FABIO MACIEL GAMA LOPES - CPF: 721.004.601-10 (APELANTE), MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 01.764.394/0001-17 (APELADO), VILSON DE DEUS CORREA - CPF: 486.780.661-72 (APELADO), ANTONINHO CANDIDO NUNES - CPF: 039.955.851-91 (APELADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (APELANTE), FABIO MACIEL GAMA LOPES - CPF: 721.004.601-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PEDIDO RECONVENCIONAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RESCISÃO CONTRATO POR CULPA DO LOCATÁRIO – INADIMPLEMENTO – RETENÇÃO DOS BENS MÓVEIS PELO LOCADOR – POSSIBILIDADE – ART. 1.467, II, DO CÓDIGO CIVIL – COMPENSAÇÃO ENTRE O SALDO DEVEDOR – ART. 360 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDAS LÍQUIDAS E CERTAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Não há ilegalidade a ser apontada em relação aos bens retidos pela parte requerida/apelante a título de penhor do valor dos aluguéis inadimplidos (art. 1.467, II, do Código Civil).

Não há como compensar a dívida locatícia com os bens móveis que supostamente teriam sido retirados do imóvel pela locatária, isto porque a compensação somente se efetua entre dívidas líquidas e certas, na forma do art. 369 do Código Civil, o que não ocorreu no caso.

A retenção dos bens móveis, por falta de pagamento dos encargos locatícios, por si só não configura dano moral, mormente quando demonstrando que não houve dolo ou má-fé do apelante, o qual tinha intenção apenas de receber o que lhe era devido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL
contra a sentença que na
Ação de Rescisão Contratual de Locação c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança
ajuizada em face de
ANTONINHO CANDIDO NUNES, VILSON DE DEUS CORREA e MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – EPP, julgou procedentes
os pedidos iniciais para:

- rescindir o contrato de locação dos imóveis comerciais situados na Av. Desembargador Antonio Quirino de Araujo, no 983 e 991, salões 05 e 06, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT;

- condenar solidariamente os requeridos ao pagamento dos alugueis devidos desde 11/05/2018 até 11/02/2019, bem como os débitos de IPTU, multa contratual no valor de R$ 8.554,23 (oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), contas de água e energia em aberto, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento;

- condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC/15.

E,
julgar procedente
o pedido reconvencional para:

- determinar seja realizada a compensação entre o valor dos bens móveis existentes no imóvel de propriedade do reconvinte e o valor locatício, que deverá ser apurado em liquidação de sentença;

- condenar o reconvindo ESPOLIO DE LOURDES BENDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL representado pelo inventariante FABIO MACIEL GAMA LOPES ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento;

- condenar o reconvindo ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Alega o espólio autor que a sentença que julgou procedente o pedido reconvencional merece ser reformada, haja vista que os bens móveis que guarneciam o imóvel locado foram retirados por terceiro e não pelo apelante, razão pela qual não pode ser atribuída ao apelante tal responsabilidade.

Aduz que é descabido o dano moral imputado, haja vista que o imóvel foi abandonado pelo locatário, bem como pela sua inadimplência.

Ao final, pugna pela improcedência do pedido reconvencional. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

As contrarrazões foram apresentadas por ANTONINHO CANDIDO NUNES, no ID no 190636705, alegando preliminarmente ausência de dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que o pedido reconvencional seja julgado improcedente.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ESPÓLIO DE LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL, representando pelo inventariante FABIO MACIEL GAMA LOPES,
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança
em face de
ANTONINHO CANDIDO NUNES, VILSON DE DEUS CORREA e MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – EPP.

Alegou em apertada síntese, que é titular dos direitos sobre os imóveis comerciais situados Avenida Desembargador Antonio Quirino de Araújo, no 983 e 991, salões 05 e 06, bairro Dom Aquino, Cuiabá - MT, Cep 78.015-580.

Asseverou que no dia 05/10/2010, as partes firmaram Contrato de Locação, o qual tem por objeto o imóvel acima descrito. Mas, a realidade, é que a relação locatícia se encontrou vigente até o mês de fevereiro/2019, conforme comprovam os e-mails de cobrança em anexo, quando os Requeridos abandoaram o imóvel.

Aduziu que os requeridos, além de abandonar o imóvel, não cumpriram suas obrigações, pagamento dos alugueres e taxas de sua obrigação, como IPTU, água e energia.

Sustentou que além da dívida em si, o contrato previa em sua cláusula 3a, multa diária e juros de mora. Ainda na clausula 9a, a previsão de multa de mais 3 (três) meses de aluguel e ainda honorários advocatícios sobre o valor final apurado da mora, em caso de necessidade de cobrança por Advogado, fosse judicial ou extrajudicialmente.

Por fim, requereu a citação dos Requeridos para purgarem a mora no prazo de 15 (quinze) dias, e no mérito, seja julgada procedente a demanda, para condenar os Réus a efetuarem os pagamentos dos aluguéis, e impostos em atrasado com todas as atualizações e correções previstas no contrato de locação e na lei de regência, acrescidos juros e correção monetária; sendo ainda Declarado rescindido o contrato de locação entre o Requerente e os Requeridos, nos termos do artigo 62, I, da Lei do Inquilinato.

Citados, o requerido ANTONINHO CANDIDO apresentou contestação e reconvenção no ID no 190633130, requerendo a improcedência da ação. E em sede de reconvenção, pugnou pela compensação dos prejuízos sofridos com a rescisão unilateral do contrato de locação, esclarecendo que a reconvinda se apropriou dos bens que estavam no imóvel locado, sob a responsabilidade do Sr. ROBSON PEREIRA AIRES, sem sua autorização, sob a justificativa de que ficariam em garantia do pagamento da dívida.

Impugnação à contestação e contestação à reconvenção de ID no 190633147.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pugnou pela produção de prova testemunhal (ID no 190636655 e 190636657.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/09/2023, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, foi ouvida a testemunha CLAUDEMIR FERREIRA SILVA, arrolada pela parte autora (ID no 190636693).

O douto magistrado singular, Dr. Yale Sabo Mendes julgou procedente a ação, bem como procedente o pedido reconvencional, consoante relato já exposto.

Contra a sentença que julgou procedente o pedido reconvencional, o ESPOLIO DE LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Restou incontroversa a relação locatícia entre as partes, bem como que os requeridos deixaram de pagar os aluguéis, haja vista que contra a sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato de locação e cobrança de aluguéis não houve recurso por ambas as partes.

O apelado afirmou em sua reconvenção que teve seus bens móveis que se encontravam no imóvel locado apropriados pela reconvinda, ora apelante, bem como pugnou pela compensação dos prejuízos sofridos com a rescisão unilateral do contrato de locação.

A retenção dos bens móveis restou demonstrado através do Boletim de Ocorrência no 2019.316525, anexado no ID no 190633133, o qual revela que o apelante teria comparecido no imóvel e retirado todos os bens que lá se encontravam e carregado em um caminhão. Vejamos:

Como bem enfatizado na sentença, o locador possui o direito de reter bens do locatário em caso de não pagamento dos aluguéis, conforme disposto no art. 1.467, II, do Código Civil e, ainda, o art. 1.470 do Código Civil que dispõe:

“Os credores, compreendidos no art. 1.467 podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem”.

Sendo assim, verifica-se que, não há ilegalidade a ser apontada em relação aos bens retidos pela parte requerida/apelante, a título de penhor do valor dos aluguéis inadimplidos.

Contudo, com razão o apelante, haja vista que não pode prevalecer a pretensão do apelado de compensar a dívida locatícia com os bens móveis que teriam sido retirados do imóvel pela locatária.

É que a compensação somente se efetua entre dívidas líquidas e certas, na forma do art. 369 do Código Civil, o que não ocorre no caso,
in verbis:

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

A propósito:

“O direito à compensação pressupõe a existência de dívida que traduza os requisitos de compensação (art. 369 do Código Civil). Deparando se com simples pretensão, faz-se necessário o prévio reconhecimento de crédito por sentença, para o que se mostra imprescindível a propositura de ação específica”
(TJ-SP, Ap. n. 1.041.886-7, rel. Des. Antonio Rigolin, j. 4.9.2007 ).

Dessa forma, deve ser reformada a ação de reconvenção para julgar improcedente o pedido de compensação entre o valor dos bens móveis existentes no imóvel de propriedade do reconvinte e o valor locatício.

No tocante ao dano moral, é cediço que o acolhimento do pleito indenizatório depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre eles e da culpa ou dolo do ofensor.

No caso, o autor/apelado não tem direito à reparação por danos morais, pois não configurada a prática de ato ilícito pelo apelante (art. 187 do Código Civil).

Não obstante o Boletim de Ocorrência de ID no 190633133 revelar a suposta retenção dos bens móveis pelo apelante, não há provas de que tal conduta tenha provocado abalo à imagem do autor/apelado, o qual tinha apenas a intenção de receber o que lhe era devido, razão pela qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Locação residencial. Contrato locatício. Autora que não pagou os alugueis. Retenção de bens móveis pelo locador. Danos materiais não verificados. Autora que não desincumbiu do ônus probatório, conforme art. 373, I do CPC. Danos morais não configurados. Ausência de violação à honra objetiva. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP – APL: 1001843-87.2023.8.26.0127, Relator: Alfredo Attié, Data do Julgamento 26/07/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 26/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS MÓVEIS - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO LOCATÁRIO - INADIMPLEMENTO - MULTA POR INFRINGÊNCIA A CLÁUSULA CONTRATUAL - PAGAMENTO DEVIDO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À SUA HONRA OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Nos termos do art. 373 do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Restando demonstrado que a parte ré reteve indevidamente os bens moveis de propriedade do autor, deve ser condenada à reparação pelos danos materiais. É devida a incidência da multa prevista contratualmente em desfavor da parte que deu causa à rescisão da avença. O cabimento de indenização por danos morais, no caso de pessoas jurídicas, já sumulado pelo STJ (Súmula 227), ocorre quando a conduta antijurídica afeta a boa imagem da empresa ou abala seu crédito no mercado, sendo imprescindível, também neste quesito, a prova do prejuízo sofrido.

(TJ-MG - AC: 10000160082004002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para julgar improcedente a reconvenção, ficando invertido o ônus de sucumbência a esse título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024